Tribunal: TJSP
Processo: 0000655-35.2020.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INVENTÁRIO. Impugnação do inventariante. Impossibilidade de acolhimento da habilitação (art. 643 do CPC). Reserva de bens. Providência admitida (art. 1018 do CC). Necessária, porém, a exclusão do imóvel reconhecido como "bem de família" em decisão judicial transitada em julgado, ainda que proferida em outro processo. Precedentes. Condenação do autor ao pagamento das

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INVENTÁRIO. Impugnação do inventariante. Impossibilidade de acolhimento da habilitação (art. 643 do CPC). Reserva de bens. Providência admitida (art. 1018 do CC). Necessária, porém, a exclusão do imóvel reconhecido como "bem de família" em decisão judicial transitada em julgado, ainda que proferida em outro processo. Precedentes. Condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O DO AUTOR.